Tribunal: TJMT
Processo: 0004038-78.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
H.J.C., REPRESENTADO POR SUA MÃE VANESSA DAL CASTEL DA COSTA
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 136567/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – MULTA – AFASTADA – SENTENÇA RATIFICADA.
Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, que assegure a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.

INTERESSADO(S):
H.J.C., REPRESENTADO POR SUA MÃE VANESSA DAL CASTEL DA COSTA
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 4038-78.2016.8.11.0045 (Código n. 1271470), julgou procedente o pedido da inicial para determinar que os Requeridos forneçam o medicamento "Ritalina LA/20mg", em favor do Autor, o menor Hiltor João da Costa.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, I, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela ratificação do ato sentencial (fls. 248/250).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme consignei no relato, cuida a presente espécie de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 4038-78.2016.8.11.0045 (Código n. 1271470), julgou procedente o pedido da inicial para determinar que os Requeridos forneçam o medicamento "Ritalina LA/20mg", para o Autor, o menor Hiltor João da Costa.
Colhe-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, em favor do substituído Hiltor João da Costa, representado por sua genitora Vanessa Dal Castel da Costa, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde, objetivando o fornecimento do medicamento "Ritalina LA/20 mg", em razão do quadro clínico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH -.
Segundo consta da inicial, o Autor não possui condições de arcar com as custas para a compra do medicamento, razão pela qual a Defensoria Pública, encaminhou o Ofício n. 196/DP/LRV/2016/ML, solicitando à Secretaria de Saúde Municipal a viabilização do fármaco. Com a resposta negativa, de que o remédio requerido não é contemplado na lista de atenção básica padronizada, o Requerente ajuizou a presente ação.
Recebida a inicial, o Douto Magistrado determinou a manifestação do NAT, que, após a elaboração do parecer, informou que o medicamento solicitado não é fornecido pelo SUS; contudo, possui similares (fls. 30/31). Diante das informações, a parte Requerente anexou atestado médico, noticiando a impossibilidade de substituição da "Ritalina LA/20 mg", pelos medicamentos disponibilizados pelo SUS (fls 33/34).
O Juiz de Direito apreciou a liminar e a deferiu, determinando a disponibilização do medicamente, sob pena de bloqueio judicial, em caso de descumprimento (fls. 35/36).
Os Requeridos, citados, apresentaram contestação (fls. 41/67; 194/200).
Em ato contínuo, o Douto Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:
ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, que forneçam o medicamento “Ritalina LA/20 mg” para o requerente, de forma contínua, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, restando, no mais, confirmada a medida liminar de f. 35/36, bem como EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.
Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.
Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).
Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo.
Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, nas suas contestações, respectivamente.
Quanto à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.
No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/90:
Art. 7o. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:
[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.
A propósito essa é a orientação do STF:
(...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, devendo disponibilizar os medicamentos à parte Autora, para a manutenção da sua saúde do substituído.
Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.
Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB.
Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.
Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:
Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento, conforme se vê no julgado do REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.
De igual modo, este Sodalício na decisão do Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário n. 3657-21.2015.811.00008, de relatoria do Dr. Edson Dias Reis, julgado em 18/06/2019, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Dessa forma, no caso dos autos, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste aos demandantes ao arguirem a sua ilegitimidade passiva.
Por tais razões, rejeito a preliminar.
Do mérito
Analisando os autos, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que o paciente, Hiltor João da Costa, é portador de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e para a manutenção da sua saúde, faz-se necessário o uso contínuo do medicamento denominado de "Ritalina LA/20 mg", conforme se infere dos documentos anexados à inicial, especialmente pelo atestado médico (fl. 18), subscrito pelo Dr. José Luís Maida Júnior.
Extrai-se dos autos que o mesmo médico informou a impossibilidade de substituir o fármaco mencionado por outros similares, que são disponibilizados pelo SUS, de acordo com o parecer do NAT.
Inegável, portanto, que há a necessidade, do paciente, do medicamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.
Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.
Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.
Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.
Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhes o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça no RMS n. 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, publicado no Dje em 05/10/2010.
Assim, os Requeridos devem assegurar o necessário tratamento ao paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.
A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.
A propósito, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PREVISTO NA LISTA DA SUS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.INVIABILIDADE.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A responsabilidade dos entes federados de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos é solidária e decorre da própria Constituição Federal, não havendo que se falar, nesses casos, em ilegitimidade passiva ad causam. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir o ente federado do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.
4. Este Tribunal possui entendimento de que "a competência do STJ restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional, não sendo possível o exame de violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp 229.156/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2016). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1105138/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019). (grifei).

Entrementes, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do recurso repetitivo (REsp n. 1.657.156), relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, que fixa requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.
Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Ressalto, por oportuno, que, na presente hipótese, mesmo que a cumulação de tais requisitos não seja exigível, já que o processo foi distribuído antes daquele julgado, nos termos da modulação de efeitos realizada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, mister destacar que eles se encontram todos configurados, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento do aludido medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.
Ante todo o exposto, a ratificação da sentença é medida que se impõe.
Forte nessas razões, rejeito a preliminar, no mérito RATIFICO a sentença, sob Reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, RATIFICOU O ATO SENTENCIAL.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR